Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS CANDIDATOS NEGROS. INABILITAÇÃO EM HETEROIDENTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS VEEMENTES. LAUDO MÉDICO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso específico dos autos, de inabilitação de candidato autodeclarado negro em etapa de heteroidentificação, constata-se a probabilidade do direito de participação nas demais etapas de concurso público ante a apresentação de laudo médico e documento público em favor de sua tese.
3. Configurado o risco de perecimento do direito pretendido ante a não participação nas demais fases do certame.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.